Tribunal: TJBA
Processo: 8007411-62.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007411-62.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE MOREIRA DE GOES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO REGULAR. PRAZO PEREMPTÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, proposta no ano de 2020. O juízo a quo constatou a inércia da Fazenda Pública após intimação expressa para impulsionar o feito no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, o que não foi cumprido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal não embargada, diante da inércia da Fazenda Pública exequente, regularmente intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a extinção do executivo fiscal não embargado, independentemente de requerimento da parte executada, quando a Fazenda Pública, após regularmente intimada, permanece inerte. A intimação do Município de Alagoinhas foi realizada de forma regular por meio do sistema PJe, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito. O prazo conferido à parte exequente para impulsionar o processo é peremptório; seu descumprimento caracteriza abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A apresentação tardia de manifestação pela Fazenda Pública não elide a caracterização da inércia, segundo orientação pacificada na Primeira Seção do STJ. A sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante, que admite extinção do feito ex officio em caso de inércia processual comprovada, desde que precedida de intimação pessoal com a devida advertência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Fazenda Pública, intimada pessoalmente para impulsionar a execução fiscal e permanecer inerte, sujeita-se à extinção do feito por abandono da causa, independentemente de provocação da parte executada. O prazo concedido para manifestação da parte exequente em execução fiscal possui natureza peremptória, sendo sua inobservância causa legítima para extinção do processo sem resolução do mérito. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa quando a extinção do feito decorre de intimação regular e advertência expressa sobre as consequências do descumprimento da determinação judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.957.067/RN, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 24.11.2021; STJ, REsp 1.750.306/MT, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, REsp 1.710.652/ES, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.03.2018, DJe 16.11.2018. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Procurador de Justiça Des. Cássio Miranda Relator 12